Tribunal: TJBA
Processo: 8045768-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045768-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVETE MOUTINHO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e civil. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos em apelação cível.

Verificada omissão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre o parcelamento de fatura de cartão de crédito.

Reconhecimento da necessidade de adequação das taxas contratadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Determinação de restituição simples dos valores pagos a maior.

Incidência exclusiva da taxa Selic.

Rateio proporcional das custas e honorários diante da sucumbência recíproca.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos e provimento parcial da apelação.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação envolvendo revisão contratual em relação de consumo, nos quais se alega omissão quanto à abusividade das taxas de juros incidentes sobre o parcelamento de fatura de cartão de crédito, com pedido de integração do julgado e adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da abusividade das taxas de juros aplicadas ao parcelamento de fatura do cartão de crédito; e (ii) determinar se as taxas contratadas devem ser adequadas à taxa média de mercado, com devolução simples dos valores pagos a maior e aplicação da taxa Selic.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inclusive para suprir omissão relevante, e podem excepcionalmente possuir efeitos infringentes, desde que constatada a necessidade de modificação do julgado.

4.A omissão identificada diz respeito à ausência de análise sobre a legalidade dos juros remuneratórios aplicados ao parcelamento da fatura do cartão de crédito, aspecto destacado pela parte embargante e não enfrentado no acórdão original.

5.Conforme a jurisprudência consolidada do STJ (REsp repetitivo nº 1.061.530/RS), a verificação da abusividade de juros em contratos bancários submetidos ao CDC deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período correspondente.

6.A análise dos autos revela que as taxas contratadas (10,90% a 15,53% ao mês; 178,19% a 478,90% ao ano) são significativamente superiores às médias do mercado apuradas pelo BACEN (6,12% a 7,89% ao mês; 118,15% a 148,79% ao ano), o que demonstra vantagem excessiva da instituição financeira, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

7.A jurisprudência local (Súmula 13 do Tribunal) também corrobora a necessidade de adequação dos juros em caso de abusividade constatada à luz da taxa média do BACEN.

8.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por se tratar de encargos exigidos antes de 30/3/2021, conforme modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS.

9.Diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros moratórios, em consonância com o entendimento do STJ no REsp 1.795.982/SP.

10.Considerada a sucumbência recíproca, impõe-se o rateio proporcional de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 50% para cada parte.

IV. Dispositivo e tese

11.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a adequação dos juros remuneratórios pertinentes ao parcelamento do cartão de crédito à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação objeto da lide; mediante restituição simples dos valores eventualmente apurados em liquidação de sentença, incidindo exclusivamente a taxa Selic; além do rateio das custas e verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante – suspensa a exigibilidade da cota da parte autora em razão da gratuidade deferida (art. 98, §3° do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8045768-57.2021.8.05.0001
, em que é embargante
IVETE MOUTINHO SANTANA DOS SANTOS

e

embargado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
ACOLHER
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.